Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DE ALIMENTOS FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS PARA FILHOS MENORES. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUADO. CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DEMANDADO. OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1.1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, à luz das evidências formadas nos autos, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. No caso em concreto, os elementos probatórios formados nestes autos não permitem concluir que o alimentante possua condições de prover alimentos em patamar superior àquele fixado na sentença, em especial considerando que o genitor possui mais dois outros filhos e, atualmente, recebe auxílio emergencial do Estado. 2.1. Portanto, a vista dos elementos presentes, entendo que o percentual de fixado mostra-se, neste momento, o mais adequado a realidade fática e deve ser mantido, sem prejuízo de posterior apresentação de ação revisional se verificada a modificação da capacidade contributiva do réu/apelado, conforme permissivo constante no art. 1.699 do Código Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.